Tribunal: TJBA
Processo: 0001363-15.1998.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001363-15.1998.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: Antonio Honorato de Souza Advogado(s):VALTER LUIZ SANTANA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Barreiras contra sentença que, em execução fiscal ajuizada contra Antonio Honorato de Souza, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, II, §§ 1º e 7º, do CPC, reconhecendo abandono da causa e negligência processual da parte exequente, condenando-a ao pagamento de custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação cumpre o requisito da dialeticidade, com a impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da sentença recorrida, para fins de admissibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II, do CPC, exige correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos do recurso, impondo a impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da sentença. A ausência de combate a fundamento autônomo da decisão impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, pois inviabiliza a análise útil pelo órgão ad quem. No caso, o apelante limitou-se a sustentar a inaplicabilidade do art. 485 do CPC às execuções fiscais, sem enfrentar a conclusão sobre negligência e abandono processual, fundamento suficiente e autônomo para a extinção do feito. A jurisprudência do STJ e do TJBA é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida acarreta a inadmissibilidade do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001363-15.1998.8.05.0022, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARREIRAS e como apelada Antonio Honorato de Souza. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.